Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0702892-58.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: E. P. D. S. A. G., A. P. D. S. A. G., FABRICIO ALVES GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora se abstivesse de cobrar coparticipação em valor superior ao equivalente à contraprestação mensal paga por Fabrício Alves Guimarães, E.P.S.A.G. e A.P.S.A.G., beneficiários do plano coletivo empresarial. Unimed Seguros Saúde S.A. sustenta que a cobrança de coparticipação está prevista no contrato e observa a legislação aplicável aos planos privados de assistência à saúde. Argumenta inexistir abusividade e afirma a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro da apólice. Acrescenta que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende que o tratamento indicado não configura urgência ou emergência e menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a licitude de cláusulas de coparticipação. Requer a suspensão da eficácia da decisão. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento (id 80533630). Preparo recolhido (id 80551099). Brevemente relatado, decido. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que limitou a coparticipação ao valor da contraprestação mensal paga pelo titular do plano de saúde e seus dependentes. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos que Fabrício Alves Guimarães, E.P.S.A.G. e A.P.S.A.G. integram contrato de assistência à saúde coletivo empresarial administrado por Unimed Seguros Saúde S.A. A Unimed Seguros Saúde S.A. afirma que a cobrança de coparticipação decorre das condições pactuadas no contrato coletivo empresarial e reflete o modelo assistencial contratado e que os percentuais aplicados observam as normas que regem os planos privados de assistência à saúde e que não há irregularidade no ajuste. Ressalta que que a limitação imposta pelo Juízo de Primeiro Grau compromete a estabilidade econômico-financeira da apólice e interfere na liberdade contratual. As cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor), em face da natureza da relação existente entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médico-hospitalar necessária à proteção da sua saúde. A confiança do consumidor em obter a adequada prestação do serviço assistencial pelo fornecedor é uma das vertentes do princípio da boa-fé objetiva, elevado a princípio da política de relações de consumo, com especial proteção pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, inc. III). O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação de sua vida e saúde. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A discussão envolve análise de documentos contratuais, faturas, comprovantes de desconto e normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que somente poderá ser realizado na instrução adequada da ação originária. O caso dos autos envolve beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que demanda tratamento multidisciplinar contínuo, conforme orientações técnicas e normativas vigentes. Embora seja prematuro afirmar, de forma conclusiva, a existência de abusividade, verificam-se indícios de que a majoração substancial da coparticipação pode repercutir, na prática, como barreira ao acesso às terapias prescritas, especialmente em razão da elevada frequência recomendada para quadros de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares, bem como a limitação direta ou indireta do número de sessões destinadas a pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por comprometer o tratamento adequado e afetar a essência do contrato de plano de saúde[1]. A imposição de encargos financeiros excessivos pode configurar, em tese, forma indireta de restrição ao tratamento nesse contexto, em aparente desconformidade com a orientação jurisprudencial. A tese arguida por Unimed Seguros Saúde S.A. demanda a confrontação entre o contrato, eventual comunicação de ajustes, o histórico de utilização do plano, os valores efetivamente descontados e as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), elementos que não se mostram definidos de modo suficiente nesta fase preliminar para amparar a pretensão recursal. O agravo de instrumento não comporta análise exauriente de matéria probatória, sob pena de antecipar o julgamento da demanda principal e limitar a atuação do Juízo de Primeiro Grau, que detém melhores condições para examinar detidamente a prova a ser produzida no curso do processo. Os fundamentos apresentados por Unimed Seguros Saúde S.A não demonstram, em juízo preliminar, probabilidade de êxito recursal capaz de justificar a suspensão da decisão proferida. Ausente esse requisito, desnecessário examinar o perigo da demora, por se tratarem de condições cumulativas para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do Código de Processo Civil. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Fabrício Alves Guimarães, E.P.S.A.G. e A.P.S.A.G. para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.8.2020.